Tribunal: TJDFT
Processo: 0717084-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RESERVA DE ASSENTO. DECRETO 3.691/2000. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação foi ajuizada em desfavor de empresa localizada em Samambaia/DF e, conforme o art. 53, III, a do CPC, é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Tendo em vista que a ação tramita em Vara Cível de Samambaia, preliminar de incompetência que deve ser rejeitada.
2. A Lei 8.899/1994, que concede passe livre às pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual, assim dispõe em seu artigo 1o: “ Art. 1o É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual.” Conforme se observa da referida norma, não há qualquer restrição relativa a modalidade do transporte, se convencional, executivo ou leito. 2.1. Certo que o Decreto 3.691/2000, ao regulamentar referida lei, estabeleceu, em seu art. 1o, reserva de dois assentos em serviço convencional para ocupação de pessoas com deficiência, restringindo o alcance da Lei 8.899/1994. Mas regulamentar não significa restringir, limitar o que a lei contemplou. Assim, verifica-se ilegalidade no mencionado decreto, devendo ser garantido o direito da pessoa com deficiência à reserva de vagas em qualquer espécie de transporte coletivo interestadual.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.